Tribunal: STF
Processo: ARE 1348049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 56):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que os réus implementem o sistema de drenagem e elaborem projetos de contenção de encostas, em localidade de risco, sujeita a deslizamentos de terra, no Município de Niterói, em específico, no bairro de Cantagalo. Instauração de inquérito civil pelo autor, no qual foi cabalmente demonstrada a omissão da municipalidade em adotar medidas concretas necessárias à prevenção de acidentes e ao controle da população assentada na área afetada. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário, diante da inércia do poder público e do perigo de ocorrência de uma tragédia, sem que se caracterize violação ao princípio da separação dos poderes. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Aplicação à espécie do enunciado nº 59 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



     



    Após a negativa de provimento, foi interposto agravo interno, o qual foi improvido (eDOC 1, p. 105).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 129).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, LV; e 23, VI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 1, p. 148):



    “(...) pleitear que este condene o ente municipal à realização de obras de contenção, de drenagem, dentre outras, significa pretender que ele extrapole os limites legítimos do controle judicial sobre políticas públicas, que são de responsabilidade do Município, desrespeitando o princípio da separação de poderes (artigo 2°, da Constituição Federal) e as normas constitucionais atribuidoras de competência a cada um deles.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 735 do STF (eDOC 2, p. 92-94).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013.



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que manteve o pedido de antecipação de efeitos da tutela pretendida.



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente